Tribunal: TJMT
Processo: 0000037-36.2016.8.11.0082
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-05-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000037-36.2016.8.11.0082
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Municipais]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[CENTRO OESTE ESTACIONAMENTOS LTDA - ME - CNPJ: 10.529.264/0001-90 (APELADO), LEONARDO MENDES VILAS BOAS - CPF: 690.370.511-20 (ADVOGADO), NACIONAL ESTACIONAMENTOS LTDA - ME - CNPJ: 08.608.356/0001-14 (APELADO), CAMARA MUNICIPAL DE CUIABA (APELANTE), Municipio de Cuiaba/MT (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO E RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA –
PROIBIÇÃO DE COBRANÇA – ESTACIONAMENTO – ESTABELECIMENTO COMERCIAL – INCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTAL FORMAL E MATERIAL – MATÉRIA LEGISLATIVA DE COMPETÊNCIA DA UNIÃO – DIREITO À PROPRIEDADE – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA LIVRE INICIATIVA E DA LIVRE COMPETÊNCIA – SENTENÇA RATIFICADA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Aos municípios é vedada a proibição de cobrança de estacionamento por estabelecimentos comerciais, uma vez que se trata de matéria de competência da União, envolvendo direito à propriedade, e também face aos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência – artigo 170,
caput
, e inciso IV, da Constituição Federal.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Trata-se de reexame necessário e recurso de apelação interposto
pelo Município de Cuiabá
, em face da sentença proferida nos autos n° 0000037-36.2016.811.0082, que julgou procedentes os pedidos iniciais e declarou,
incidenter tantum
, a inconstitucionalidade formal e material dos artigos 173, 174 e 175 da Lei Complementar n° 389/2015, com fundamento nos artigos 1°, inciso IV, 5°, inciso XXII, 22, inciso I, 170, inciso II e parágrafo único, todos da Constituição Federal de 1988.

Em suas razões recursais, o ente público municipal afirma
que detém competência para legislar sobre o uso e ocupação do solo urbano, com base no princípio da função social da cidade e da propriedade, podendo fazer exigências quanto às vagas obrigatórias de estacionamento em prol da mobilidade urbana.

Assevera inexistir qualquer restrição ao direito de propriedade e à livre iniciativa e concorrência, além de sublinhar a constitucionalidade dos artigos combatidos.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para que sejam julgados improcedentes os pedidos formulados pelos apelados.

Nas contrarrazões as apeladas Centro Oeste Estacionamentos LTDA e Nacional Estacionamentos LTDA requerem o improvimento do apelo (ID. 2533867, 2533869, 2533870 e 2533871).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo provimento do recurso (ID. 3169789).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO RELATOR

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de reexame necessário e recurso de apelação interposto
pelo Município de Cuiabá
, em face da sentença proferida nos autos n° 0000037-36.2016.811.0082, que julgou procedentes os pedidos iniciais e declarou,
incidenter tantum
, a inconstitucionalidade formal e material dos artigos 173, 174 e 175 da Lei Complementar n° 389/2015, com fundamento nos artigos 1°, inciso IV, 5°, inciso XXII, 22, inciso I, 170, inciso II e parágrafo único, todos da Constituição Federal de 1988.

A Lei Complementar do Município de Cuiabá no 389/2015, nos seus artigos 173, 174 e 175, assim dispõe:

Seção III

Da Cobrança de Estacionamento

Art. 173. As instituições bancárias, hospitais, estabelecimentos de ensino, clínicas particulares ou conveniadas, centros comerciais e shopping centers situadas no Município de Cuiabá, que possuam estacionamento próprio, mesmo que terceirizado, ficam proibidas de cobrar estacionamento de seus clientes das vagas exigidas por lei, incluindo as vagas que entrarem no cômputo de área não computável.

§ 1o A gratuidade de que trata o caput deste artigo atingirá somente a primeira meia hora para todos os usuários do estacionamento.

§ 2o A partir da primeira meia hora, a gratuidade do estacionamento só se estenderá ao usuário que comprovar gastos de qualquer valor dentro do empreendimento, sendo lícita a cobrança pelo uso do estacionamento aos usuários que não consumirem nenhum produto ou serviço no empreendimento.

Art. 174. As instituições mencionadas no caput do artigo anterior que desrespeitarem o que se estabelece nesta Lei ficarão sujeitas a multa a ser fixada pelo Poder Executivo Municipal.

Parágrafo único. A instituição que for reincidente terá o valor de sua multa dobrado, e assim sucessivamente.

Art. 175. As instituições mencionadas nesta Seção terão o prazo de 30 (trinta) dias, após a vigência desta Lei, para se adequarem as normas relativas à cobrança de estacionamento.

Colhe-se dos dispositivos legais acima transcritos que o Município de Cuiabá, ao proibir a cobrança pelas vagas de estacionamento exigidas em lei, cominou severa restrição ao direito constitucional da propriedade.

O direito à propriedade está consagrado no artigo 5o, inciso XXII, da Carta Política,
in verbis:

Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

XXII - é garantido o direito de propriedade;

Por sua vez, o Código Civil Brasileiro, permite ao proprietário usar, gozar e dispor da coisa, em consonância com as finalidades econômicas e sociais. E, nesse aspecto, o Município de Cuiabá ao legislar sobre o tema invade competência da União, eis que regulamenta matéria própria de Direito Civil, conforme artigo 22, I, da Constituição da República:

Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre:

I – direito civil, comercial, penal, processual, eleitoral, agrário, marítimo, aeronáutico, espacial e do trabalho; (...)

Ademais, o tema em discussão já foi objeto de análise pelo Supremo Tribunal Federal, ocasião em que declarou a inconstitucionalidade de norma estadual que veda a cobrança de qualquer quantia ao usuário pela utilização de estabelecimento em local privado, vejamos:

Ação Direta de Inconstitucionalidade. 2. Lei 16.785, de 11 de janeiro de 2011, do Estado do Paraná. 3. Cobrança proporcional ao tempo efetivamente utilizado por serviços de estacionamento privado. Inconstitucionalidade configurada. 4. Ação direta julgada procedente. (ADI 4862, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 18/08/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-023 DIVULG 06-02-2017 PUBLIC 07-02-2017) AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI ESTADUAL. ESTACIONAMENTO EM LOCAIS PRIVADOS. COBRANÇA. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA AO ART. 22, I DA CONSTITUIÇÃO.
Esta Corte, em diversas ocasiões, firmou entendimento no sentido de que invade a competência da União para legislar sobre direito civil (art. 22, I da CF/88) a norma estadual que veda a cobrança de qualquer quantia ao usuário pela utilização de estabelecimento em local privado
(ADI 1.918, rel. min. Maurício Corrêa; ADI 2.448, rel. Min. Sydney Sanches; ADI 1.472, rel. min. Ilmar Galvão). Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente. (ADI 1623, Relator(a): Min. JOAQUIM BARBOSA, Tribunal Pleno, julgado em 17/03/2011, DJe-072 DIVULG 14-04-2011 PUBLIC 15-04-2011 EMENT VOL-02504-01 PP-00011 RT v. 100, n. 909, 2011, p. 337-341). (Destaquei).

DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. AÇÃO DIRETA DA INCONSTITUCIONALIDADE DA EXPRESSÃO "OU PARTICULARES" CONSTANTE DO ART. 1o DA LEI No 2.702, DE 04/04/2001, DO DISTRITO FEDERAL, DESTE TEOR: "FICA PROIBIDA A COBRANÇA, SOB QUALQUER PRETEXTO, PELA UTILIZAÇÃO DE ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS EM ÁREAS PERTENCENTES A INSTITUIÇÕES DE ENSINO FUNDAMENTAL, MÉDIO E SUPERIOR, PÚBLICAS OU PARTICULARES". ALEGAÇÃO DE QUE SUA INCLUSÃO, NO TEXTO, IMPLICA VIOLAÇÃO ÀS NORMAS DOS ARTIGOS 22, I, 5o, XXII, XXIV e LIV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. QUESTÃO PRELIMINAR SUSCITADA PELA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL: a) DE DESCABIMENTO DA ADI, POR TER CARÁTER MUNICIPAL A LEI EM QUESTÃO; b) DE ILEGITIMIDADE PASSIVA "AD CAUSAM". (...) 3.
Não compete ao Distrito Federal, mas, sim, à União legislar sobre Direito Civil, como, por exemplo, cobrança de preço de estacionamento de veículos em áreas pertencentes a instituições particulares de ensino fundamental, médio e superior, matéria que envolve, também, direito decorrente de propriedade.
4. Ação Direta julgada procedente, com a declaração de inconstitucionalidade da expressão "ou particulares", contida no art. 1° da Lei n° 2.702, de 04.4.2001, do Distrito Federal. (ADI 2448, Relator(a): Min. SYDNEY SANCHES, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2003, DJ 13-06-2003 PP-00008 EMENT VOL-02114-02 PP-00299). (Destaquei).

Outrossim, o proprietário do estabelecimento comercial tem o direito subjetivo de exercer sua atividade econômica de maneira livre, desde que respeitada sua função social.

Cumpra destacar, ainda, que em situação idêntica à dos autos, assim se pronunciou este Egrégio Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – AÇÃO MANDAMENTAL – PROIBIÇÃO DE COBRANÇA – ESTACIONAMENTO – ESTABELECIMENTO COMERCIAL – INCONSTITUCIONA- LIDADE INCIDENTAL – FORMAL E MATERIAL – MATÉRIA LEGISLATIVA DE COMPETÊNCIA DA UNIÃO – DIREITO À PROPRIEDADE – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA LIVRE INICIATIVA E DA LIVRE COMPETÊNCIA – SENTENÇA RATIFICADA – RECURSO VOLUNTÁRIO DESPROVIDO. 1. O Município de Cuiabá não pode proibir a cobrança de estacionamento por estabelecimentos comerciais, por ser matéria de competência da União (direito civil), envolvendo direito à propriedade, e também face aos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência - artigo 170, caput, e inciso IV, da Constituição Federal. 2. “(...) invade a competência da União para legislar sobre direito civil (art. 22, I da CF/88) a norma estadual que veda a cobrança de qualquer quantia ao usuário pela utilização de estabelecimento em local privado (ADI 1.918, rel. min. Maurício Corrêa; ADI 2.448, rel. Min. Sydney Sanches; ADI 1.472, rel. min. Ilmar Galvão). Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente.” (ADI 1623, Relator(a): Min. Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, julgado em 17/03/2011, DJe-072 DIVULG 14-04-2011 PUBLIC 15-04-2011 EMENT VOL-02504-01 PP-00011 RT v. 100, n. 909, 2011, p. 337-341) 3. Sentença ratificada. Recurso voluntário desprovido. (N.U 0000005-31.2016.8.11.0082, , MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 06/08/2018, Publicado no DJE 10/12/2018)

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – MANDADO DE SEGURANÇA – APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA - LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL No 389/2015 – REGULAMENTAÇÃO DE COBRANÇA DE ESTACIONAMENTO NO MUNICÍPIO DE CUIABÁ –– SENTENÇA QUE CONFIRMOU A LIMINAR PARA SUSPENDER OS ARTIGOS 173, 174, 175 RATIFICADA – APARENTE INVASÃO DO ENTE PÚBLICO MUNICIPAL EM MATÉRIA AFETA PRIVATIVAMENTE À UNIÃO – AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS CUMULATIVOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 995 DO CPC/2015 – SUSPENSÃO DOS ARTIGOS QUE NÃO PROVOCA RISCO DE DANO GRAVE, DE DIFÍCIL OU IMPOSSÍVEL REPARAÇÃOAO ENTE PÚBLICO – RECURSO DESPROVIDO. Ausentes à presença cumulativa dos requisitos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil/2015, que dispõe que “o relator poderá determinar a suspensão da decisão recorrida, se dá imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”, deve ser mantida a decisão singular que suspendeu os efeitos dos artigos 173, 174 e 175 da Lei Complementar Municipal n. 389/2015, que regulamentaram a forma de cobrança dos estacionamentos de estabelecimentos privados no Município de Cuiabá, pois, aparentemente, o ente público municipal está adentrando em matéria que compete privativamente à União. (N.U 0000494-68.2016.8.11.0082, , MARCIO APARECIDO GUEDES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 09/10/2019, Publicado no DJE 25/10/2019).

Dessa forma, não poderia o Município de Cuiabá vedar a cobrança de estacionamento em áreas particulares, seja porque é matéria de competência da União, seja porque restringe o direito à propriedade, violando os princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, insculpidos no artigo 170, caput, e inciso IV, da Magna Carta.

Por todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Apelação e, em sede de reexame necessário,
RATIFICO
a sentença atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2021